Tribunal: STF
Processo: RE 838414
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSIBILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DITADURA MILITAR. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.